Tribunal: TJDFT
Processo: 0734938-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REGIME FECHADO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESGATE DO BENEFÍCIO. APOSENTADORIA. ROMPIMENTO DO VÍNCULO. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. CUSTEIO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE LEGAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. A reprodução argumentos lançados na petição inicial, por si só, não caracteriza ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença quando há manifestação clara sobre os pontos controvertidos a serem analisados em sede recursal.
2. Os contratos de previdência complementar, por se prolongarem no tempo, são atingidos por influxos das finanças, razão pela qual, paralelamente ao direito acumulado do participante, a lei prevê o equacionamento de resultados deficitários. Art. 21 da Lei Complementar n. 109/2001.
3. A alegação de abusividade do percentual de retenção do benefício previdenciário deve ser analisada sob o prisma da real saúde financeira da entidade. O custeio administrativo do plano fechado de previdência visa beneficiar todos os participantes de maneira indistinta e torna-se legítimo quando amparado em estudos financeiros e atuariais.
4. O ex-integrante do plano de previdência complementar, após o rompimento do vínculo em razão de aposentadoria, possui direito à correção monetária da quantia resgatada com suporte em índice que melhor reflita a real desvalorização da moeda no período, ainda que a entidade previdenciária tenha pactuado índice distinto. Súmula 289 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios perfilha do entendimento de que, a partir da promulgação da Lei n. 8.177/1991, o percentual de correção monetária para resgate das contribuições de ex-integrante de previdência complementar deve corresponder ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) por ser o mais adequado.
6. O termo inicial para correção monetária das diferenças apuradas no resgate integral do benefício previdenciário deve corresponder à data em que houve a devolução à menor das contribuições vertidas, ou seja, data do saque realizado pelo beneficiário do plano. Tema Repetitivo n. 512 do Superior Tribunal de Justiça.
7. A retenção de percentual a título de custeio administrativo por parte da entidade fechada de previdência complementar não ocasiona dano moral reparável, visto que a medida encontra resguardo na legislação aplicável.
8. Apelação parcialmente provida.